Tribunal: TJBA
Processo: 8002147-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002147-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LARISSA ELISIA COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Apelação cível. Concurso público. Candidata aprovada fora do número de vagas. Técnica escrevente – TJBA. Preterição arbitrária. Tema 784/STF. Direito subjetivo à nomeação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito à nomeação de candidata aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 01/2014 do TJBA para o cargo de técnica escrevente, fora do número de vagas inicialmente previsto, em razão de alegada preterição arbitrária e imotivada durante a validade do certame;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação ajuizada após o prazo de validade do concurso está eivada de ausência de interesse de agir, ensejando extinção do feito; (ii) estabelecer se restou comprovada preterição arbitrária e imotivada de candidata aprovada fora do número de vagas, a justificar o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação;

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF, no julgamento do RE 766.304 (Tema 683), estabelece que o ajuizamento de ação após o término da validade do concurso é possível, desde que a causa de pedir consista em preterição ocorrida durante sua vigência, devendo-se observar o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932;

4. A tese fixada no Tema 784 do STF afirma que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da Administração, a ser cabalmente demonstrada pelo candidato;

5. O TJBA, em precedentes firmados, reconhece a existência de preterição imotivada no concurso regido pelo Edital nº 01/2014 para o cargo de técnica escrevente, diante da ocorrência de aposentadorias, exonerações e substituições ilegais por servidores de cargos diversos, bem como diante de atos administrativos que evidenciam a necessidade de provimento imediato das vagas, como o Edital de Aproveitamento nº 96/2017;

6. A ausência de justificativa plausível por parte da Administração para deixar de prover cargos vagos com candidatos classificados, apesar do reconhecido déficit funcional, configura omissão imotivada e comportamento incompatível com os princípios da moralidade, eficiência e proteção da confiança;

7. A teoria dos motivos determinantes impõe à Administração o dever de motivar os atos discricionários que deixem de preencher vagas já reconhecidas como existentes, sob pena de nulidade do ato omissivo;

8. A substituição reiterada de analistas por técnicos, a publicação de editais de aproveitamento e a inexistência de novo concurso para o cargo reforçam o contexto de necessidade administrativa, tornando a preterição arbitrária e caracterizando o direito subjetivo à nomeação;

9. As alegações genéricas de limitação orçamentária não afastam o reconhecimento do direito do candidato quando comprovada a existência legal de cargos vagos e a demonstração da necessidade de seu preenchimento, nos termos da jurisprudência consolidada;

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso improvido. Honorários majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados pelo Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8002147-73.2022.8.05.0001, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelada
LARISSA ELISIA COSTA DOS SANTOS

Acordam os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.